Tribunal: TJSP
Processo: 1002564-83.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de cancelamento de registro cumulada com indenização por danos morais. Divulgação em cadastros de proteção ao crédito. Comprovação do envio de notificação prévia do apontamento pela ré, nos termos do artigo 43, § 2o do CDC e da Súmula 359 do STJ, no endereço fornecido pela credora. Desnecessidade de Aviso de Recebimento (Súmula 404 do STJ). Efetivação do apontamento

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de cancelamento de registro cumulada com indenização por danos morais. Divulgação em cadastros de proteção ao crédito. Comprovação do envio de notificação prévia do apontamento pela ré, nos termos do artigo 43, § 2o do CDC e da Súmula 359 do STJ, no endereço fornecido pela credora. Desnecessidade de Aviso de Recebimento (Súmula 404 do STJ). Efetivação do apontamento depois do envio da comunicação. Dano moral inexistente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.